Tribunal: TJES
Processo: 5008368-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008368-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: IZAIAS NEVES FILHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da contratação e da disponibilização dos valores ao consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de compensação de valores supostamente creditados ao autor, formulado pela instituição financeira em sede de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à prova da disponibilização dos valores do suposto contrato, afirmando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

5.
A ausência de comprovação idônea do repasse do numerário impede o acolhimento de pedido de compensação ou restituição, por inexistir substrato fático que autorize tal providência.

6.
A pretensão recursal veiculada nos aclaratórios revela inconformismo com a valoração das provas realizada pelo Colegiado, especialmente quanto à insuficiência de telas sistêmicas unilaterais, caracterizando nítido intento infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a inexistência de prova da disponibilização de valores em contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

2. A ausência de comprovação do repasse do numerário inviabiliza pedido de compensação ou restituição de valores pela instituição financeira.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração das provas ou modificar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000009-37.2022.8.08.0023, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 26.07.2024; TJES, Apelação nº 14130127245, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso da parte ora Embargante (Apelação Cível).

Em suas razões recursais,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido contraposto formulado em contestação referente à compensação de valores. Alega que, apesar da declaração de inexistência do débito, houve a transferência de valores para a conta da parte autora, comprovada nos autos, e que tais montantes deveriam ser devolvidos ou compensados na liquidação para evitar enriquecimento ilícito.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão, determinando-se a compensação do valor total do contrato supostamente formalizado pela parte Embargada em sede de condenação.

Contrarrazões apresentadas por
IZAIAS NEVES FILHO
apresentadas no Id n. 17415032 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que não há omissão, pois o acórdão reconheceu a inexistência de contratação regular e a ausência de prova idônea do repasse de valores (telas sistêmicas unilaterais), requerendo ainda a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso da parte ora Embargante (Apelação Cível).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por aposentado em face de instituição financeira, visando à declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade da contratação dos empréstimos consignados e da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados sem comprovação de autorização do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Ausência de documentos que comprovem a assinatura ou anuência do autor à contratação.

Configuração de danos morais in re ipsa diante da redução indevida de verba alimentar de pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “Na ausência de comprovação da regular contratação de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira por danos morais, especialmente quando os descontos atingem benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II

Jurisprudência citada: TJES, Apelação Cível nº 5000009-37.2022.8.08.0023, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024; TJES, Apelação nº 14130127245, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 03/04/2018.

Em suas razões recursais,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido contraposto formulado em contestação referente à compensação de valores. Alega que, apesar da declaração de inexistência do débito, houve a transferência de valores para a conta da parte autora, comprovada nos autos, e que tais montantes deveriam ser devolvidos ou compensados na liquidação para evitar enriquecimento ilícito.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão, determinando-se a compensação do valor total do contrato supostamente formalizado pela parte Embargada em sede de condenação.

Contrarrazões apresentadas por
IZAIAS NEVES FILHO
apresentadas no Id n. 17415032 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que não há omissão, pois o acórdão reconheceu a inexistência de contratação regular e a ausência de prova idônea do repasse de valores (telas sistêmicas unilaterais), requerendo ainda a aplicação de multa por caráter protelatório.

Pois bem.

Da análise detida dos autos e do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à parte Embargante, porquanto a decisão colegiada não padece de qualquer omissão, tendo enfrentado expressamente a questão relativa à prova da disponibilização dos valores.

O Embargante alega que formulou pedido de compensação sob o argumento de que depositou valores na conta do autor. Contudo, o Voto Condutor do acórdão foi cristalino ao consignar que a instituição financeira falhou em comprovar a efetiva disponibilização desse numerário.

Confira-se o trecho do acórdão que aborda, de forma direta, a temática:

"Neste ponto, vale ressaltar que a alegação do autor de contratação fraudulenta em seu nome seria facilmente afastada pela apelante com a simples juntada de qualquer documento que pudesse comprovar a disponibilização dos valores supostamente contratados em favor do autor, prova que não logrou produzir no momento processual adequado."

Portanto, o Tribunal não foi omisso; pelo contrário, o Órgão Colegiado analisou o conjunto probatório e firmou a premissa de que o Banco não se desincumbiu do ônus de provar que o dinheiro foi, de fato, entregue ou creditado em favor do consumidor.

Nesse cenário, mostra-se logicamente impossível acolher o pedido de compensação ou devolução de valores. Se a decisão judicial assentou que não há prova da "disponibilização dos valores", não há substrato fático para ordenar a restituição de uma quantia que, à luz da convicção formada pela Câmara, não restou comprovadamente transferida.

O que se percebe, em verdade, é que a parte Embargante pretende rediscutir a valoração da prova realizada por este Sodalício, insistindo na validade de telas sistêmicas unilaterais ("DOC/TED") em detrimento do entendimento firmado no acórdão sobre a ausência de documentação idônea. Todavia, tal pretensão reveste-se de nítido caráter infringente, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar